Tribunal: TJDFT
Processo: 0707416-88.2019.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0707416-88.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: DULCIDIA FRANCISCA RAMOS CALHAO, BANCO PAN S.A DESPACHO À agravada-autora para manifestar-se, no prazo legal, sobre os agravos internos interpostos pelos Bancos-réus, art. 1.021, §2o, do CPC. Brasília - DF, 5 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora